Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713677-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VILMAR AMARAL DA SILVA REU: FRANCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por VILMAR AMARAL DA SILVA, ”visando desconstituir Sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo” (ID 25458444). É o breve relatório. Decido. Verifico óbice à análise da presente ação rescisória, uma vez que a sentença que o autor pretende rescindir foi proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (ID 25458448). Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça não detêm competência para apreciar e julgar a causa (artigo 21 do Regimento Interno do TJDFT), sendo certo, por outro lado, que pretensão de desconstituir decisões ou sentenças proferidas no âmbito do Juizado Especial deve ser dirigida a Turma Recursal. Por oportuno: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não detém competência para resolver questões relativas a ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência (art. 13 do RITJDFT). 2. Tratando-se de ação rescisória para desconstituição de sentença prolatada por Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem essa Câmara Cível competência para processar e julgar o feito, a qual é das Turmas Recursais especializadas. 3. Declinada a competência em favor de uma das Turmas Recursais” (Acórdão 1104082, 07097952720178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO PROVENIENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA RESERVADA À JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL. 1. A competência conferida às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de ações rescisórias, definida sob o critério funcional ex ratione materiae, somente alcança pretensões rescisórias endereçadas exclusivamente a julgados advindos do próprio órgão, das Turmas Cíveis e dos Juízos de Primeiro Grau, não alcançando pretensões desconstitutivas que têm como objeto julgados oriundos dos Juizados Especiais ou das Turmas Recursais, pois não detém o Tribunal de Justiça jurisdição sobre decisões advindas desses órgãos jurisdicionais, salvo para controle de competência (RITJDFT. Art. 13). 2. A afirmação da incompetência absoluta, nos termos do artigo 113, §2o do Código de Processo Civil, importa na inviabilidade de o órgão incompetente aferir o cabimento ou não de pretensão rescisória formulada em face de acórdão exarado no âmbito de Turma Especial dos Juizados Especiais, decorrendo essa compreensão do princípio de direito processual que encerra a competência sobre a competência, assim conhecido como Kompetenzkompetenz, que significa dizer que ao juiz absolutamente incompetente resta somente a competência para declarar sua própria incompetência como último ato de sua jurisdição, ensejando que não pode, para além do postulado, praticar outros atos decisórios. 3. Aviada e endereçada pretensão rescisória que tem como objeto julgado oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais a Câmara Cível, ao órgão, não ostentando jurisdição sobre aquele órgão jurisdicional, salvo para controle de competência, somente resta afirmar sua incompetência absoluta para conhecer do pedido, declinando da competência para o órgão competente, a quem competirá promover o juízo de admissibilidade da ação, impulsionando-a como de direito, não lhe remanescente poder sequer para afirmar a carência de ação da parte autora, pois a materialização da jurisdição tem como premissa a competência. 4. Agravo regimental conhecido e provido. Maioria" (Acórdão n.858821, 20150020004304ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Publicado no DJE: 07/04/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto e com fundamento no art. 64, §§ 1 e 3o do Código de Processo Civil, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora